Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS AUGUSTO AMARO E OUTRO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 19.000,00 nas contas bancárias dos recorrentes. Os agravantes sustentam que o primeiro recorrente é comerciante e teve os negócios afetados pela paralisação das atividades comerciais, com sérios prejuízos econômicos decorrentes do decreto de quarentena. O segundo, em cuja conta operou-se o arresto, recebe apenas salário mensal, de modo que as referidas verbas são impenhoráveis e a manutenção da penhora poderá inviabilizar a subsistência digna. Pede a suspensão da decisão e a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A agravada narra que, em novembro/2019, firmou negócio jurídico com o primeiro agravante para aquisição de imóvel de sua propriedade, na QS 106, conjunto 01, Lotes 07/08, Apartamento 904, Samambaia Sul/DF. O segundo agravante, amigo da família da recorrida, intermediou a negociação, atuando como corretor. O proco do imóvel ficou estipulado em R$ 190.000,00. A agravada pagou sinal de R$ 19.000,00, em 18.11.19, e o valor remanescente, R$ 171.000,00, seria obtido mediante financiamento da CAIXA ECONÔMICA, sendo que, nos termos da cláusula 2a do contrato, em caso de não aprovação do referido financiamento, o valor do sinal seria devolvido integralmente. O sinal foi pago, todavia, apesar da agravada não ter obtido o financiamento, os ora recorrentes se recusaram a devolver o valor do sinal. Assim, a recorrida ajuizou ação de conhecimento, com pedido de arresto, em face dos agravantes, para reaver o valor do sinal dado em pagamento do imóvel. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) e, se for de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 1o). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas de, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, e os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos, bem como decorrem de fonte única, sinalizando serem decorrente do pagamento de salário. Não bastasse, em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.” Além disso, nos termos desse precedente, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). Num juízo de cognição sumária verifico que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel, a agravada pagou o sinal, operou-se cláusula resolutiva (não obtenção do financiamento imobiliário) e os recorrentes não devolveram o valor da entrada. Todavia, iniciada a ação de conhecimento, ainda não há provas suficientes da má-fé dos recorrentes, insolvência, tampouco de conluio para prejudicar a recorrida de forma deliberada. Ademais, os valores bloqueados decorrem do pagamento de salários. Ante o exposto, empresto EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.